Tribunal: STJ
Processo: 0238931-41.2012.8.09.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707668 - GO(2024/0274506-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
QUEZIA DA SILVA BRANDÃO - SP494734
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
AGRAVADO
: LILIANE POLESE DA COSTA GONCALVES
AGRAVADO
: GIOVANNI GONCALVES
ADVOGADO
: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES009008
AGRAVADO
: MARISE FAGUNDES
ADVOGADO
: IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA - ES005025
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO PELO AUTOR. CAUSALIDADE CARACTERIZADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 338,
o reconhecimento, pelo autor, da ilegitimidade passiva de um dos réus não
afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência quando sua atuação ensejou a citação do réu e
o reconhecimento da preliminar não foi espontâneo, mas provocado pela
defesa técnica.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ebff7b32-4dfc-4758-b278-dc29cb144fad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707668 - GO(2024/0274506-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
QUEZIA DA SILVA BRANDÃO - SP494734
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
AGRAVADO
: LILIANE POLESE DA COSTA GONCALVES
AGRAVADO
: GIOVANNI GONCALVES
ADVOGADO
: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES009008
AGRAVADO
: MARISE FAGUNDES
ADVOGADO
: IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA - ES005025
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO PELO AUTOR. CAUSALIDADE CARACTERIZADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 338,
o reconhecimento, pelo autor, da ilegitimidade passiva de um dos réus não
afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência quando sua atuação ensejou a citação do réu e
o reconhecimento da preliminar não foi espontâneo, mas provocado pela
defesa técnica.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL. ADITIVOS. PRELIMINAR. AFASTADA. AVALISTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO
DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABÍVEL.
Documento eletrônico VDA54445200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: fef5719f-81a3-4622-bca8-26f530c6eec0

I. Na hipótese de exclusão de parte dos recorridos ocorrer por meio de
sentença que põe fim ao processo de conhecimento, correta é a interposição
do recurso de apelação cível, e não de agravo de instrumento.
II. A inércia do credor em promover a ação de execução implica na
ilegitimidade do garantidor para figurar na ação monitória, salvo se houver
comprovação de locupletamento ilícito de sua parte. Precedentes do STJ.
III. Possível a exclusão do herdeiro do avalista do polo passivo da ação,
quando observado que aquele não mais figura no aditivo contratual, objeto
da mesma. IV. Em havendo a exclusão do litisconsorte passivo da relação
processual, comportável a condenação da parte autora aos honorários
advocatícios em favor do patrono daquele.
PRIMEIRO
APELO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
SEGUNDO
APELO
DESPROVIDO." (e-STJ fl. 1409)

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, com
efeito infringente, ficando a decisão assim ementada:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ERRO DE FATO.
CONTRADIÇÃO
OBSERVADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA.
CONDENAÇÃO CABÍVEL DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR DO PATRONO DOS HERDEIROS EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. PRINCÍO DA CAUSALIDADE. I. Observa-se contradição no
julgamento, pois a interveniente garantidora somente haveria de ser
considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação
monitória na hipótese de prescrito o prazo para o ajuizamento da ação
executiva, o que não se consumou, de modo que, nesta circunstância,
possível é ao credor utilizar-se da ação monitória, ao teor do
do
art. 785
Código de Processo Civil, bem como acionar todos os devedores para obter a
satisfação de seu crédito.
II. A parte que figura na condição de interveniente garante possui
legitimidade para responder pela dívida no limite do bem dado em garantia,
portanto, comportável a sua condenação solidariamente com os demais
devedores, conforme estabelecido na sentença. III. Possível a exclusão do
herdeiro do antigo interveniente garantidor da dívida do polo passivo da
ação, quando observado que aquele não mais figura no aditivo contratual,
objeto da mesma.
IV. Em havendo a exclusão do litisconsorte passivo da relação processual,
comportável a condenação da parte autora aos honorários advocatícios em
favor do patrono daquele, em atenção ao princípio da causalidade.
V. No mais, o julgamento dos recursos haverá de permanecer inalterado, até
porque não foi alvo de demais questionamentos.
VI. Como o primeiro recurso interposto restou totalmente desprovido, cabível
a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da

para 12% sobre o valor da
autora/primeira
apelada/embargante
condenação.
PRIMEIRO E SEGUNDO APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E EM PARTE ACOLHIDOS
COM A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE." (e-STJ fl. 1445)

No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação
1462/1480
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
a) arts. 489, II e 1.022, I, do Código de Processo Civil – sustenta que o
Tribunal de origem não teria apreciado aspectos relevantes da demanda suscitados
nos embargos declaratórios opostos; e
b)
do Código de Processo Civil - alega que foi incorreta sua
art. 85
condenação ao pagamento de honorários, pela ausência de pretensão resistida e
porque não teria dado causa à inclusão dos herdeiros, ora recorridos, no polo passivo
da demanda.
Após a juntada de contrarrazões dos recorridos Liliane e Giovanni (e-STJ
fls.
) e sem as contrarrazões da recorrida Marise (e-STJ fl. 1505), o recurso
1494/1501
Documento eletrônico VDA54445200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: fef5719f-81a3-4622-bca8-26f530c6eec0

especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
1510/1512
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
causa de o recorrente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Como visto, a
recorrente insurge-se em face de sua
autora/2a
condenação em honorários advocatícios em favor dos patronos dos herdeiros
de Etereldes Gonçalves de Souza, a pretexto de que não tinha ciência de que
o bem pertencente aquele, que fora dado em garantia à dívida, havia sido
doado a sua companheira.
Porém, como já salientado, não há se falar em responsabilidade
do antigo garantidor da dívida, razão por que não poderia a autora requerer
a citação daqueles, de modo que haverá sim de arcar com os honorários
advocatícios em alusão." (e-STJ fls. 1407)

O tema igualmente foi enfrentado pela instância originária em virtude da
oposição de embargos de declaração:

"Nesse diapasão, vale salientar que, quando do último aditivo
contratual, firmado em 14.03.2008 (mov. 03 – arquivo 3 – pág
), o
136/138
Sr. Etereldes Gonçalves de Souza já não mais figurava como interveniente
garante, posto que faleceu em 2007, logo, tal fato era sim do conhecimento
do Embargante, tanto que o próprio apelante alega que o chamamento dos
herdeiros foi 'um equívoco'." (e-STJ fl. 1462)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA54445200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: fef5719f-81a3-4622-bca8-26f530c6eec0

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A par disso, acertada a condenação do recorrente ao pagamento da verba
sucumbencial.
Nota-se que, no próprio recurso especial, o recorrente admite que o
acionamento dos herdeiros deu-se por sua conduta, após assumir o polo ativo:

"Em 11.9.2014, o Credor Originário emendou a inicial para incluir
o Sr. Etereldes no polo passivo da ação, na qualidade de Interveniente
Garante, considerando a doação do imóvel hipotecado, – o que foi deferido
em 6.10.2014.
(....)
Em 27.1.2021, a Travessia peticionou nos autos requerendo a
substituição do polo ativo em razão da cessão do crédito em seu favor e
requerendo nova pesquisa de endereços, o que foi deferido em 22.3.2021.
Somente em 26.7.2021, movimento 111, a Travessia tomou
conhecimento do falecimento do Sr. Etereldes requerendo a retificação do
polo passivo com a inclusão dos seguintes herdeiros:
* Wagner Gonçalves
* Liliane Polese da Costa Gonçalves
* Giovanni Gonçalves
* Fabiano Gonçalves." (e-STJ fls.
)
1470/1472

Documento eletrônico VDA54445200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: fef5719f-81a3-4622-bca8-26f530c6eec0

Nesse cenário, ao assumir o polo ativo em razão da cessão de crédito, o
recorrente também assumiu o ônus de direcionar a ação contra o réu correto. Ainda
que o pedido de inclusão no polo passivo e de citação do
tenha sido
de cujus
formulado pelo credor originário, era dever do recorrente, que passou então a ser o
credor e o autor da demanda, de verificar a regularidade processual, inclusive
sanando equívocos do autor anterior.
Assinala-se que os sucessores do
omente vieram ao processo por
de cujus s
provocação do recorrente, ensejando o trabalho dos seus advogados. Ademais, o
reconhecimento da ilegitimidade não foi espontâneo, mas sim decorrente da atuação
dos causídicos, que suscitaram a preliminar em embargos monitórios, o que corrobora
a causalidade necessária para a condenação do recorrente ao pagamento da verba
sucumbencial.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva, após a apresentação da defesa
técnica, não exclui a condenação do autor ao pagamento da verba honorária; porém,
os honorários serão fixados em patamares menores aqueles do
§ 3o, do Código
art. 85,
de Processo Civil. Nesse sentido, o
do Código de Processo Civil assim
art. 338
estabelece:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou
não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15
(quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.
Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as
despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão
fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório,
nos termos do
§ 8o."
art. 85,

No caso em apreço, essa regra foi observada, pois o valor dos honorários foi
de 4% (quatro por cento) do valor da causa.
Portanto, o acórdão recorrido alinha-se à lei processual e à jurisprudência
desta Corte Superior, não se verificando a violação do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
Confiram-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. COEXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANUÊNCIA TARDIA DO
EXEQUENTE. RESISTÊNCIA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO
À
EXCIPIENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
INCIDÊNCIA DO
§ 2o DO CPC. INAPLICABILIDADE DO
ART. 85,
ART. 338,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. A disposição do
parágrafo único, do CPC, somente se
art. 338,
aplica às hipóteses em que a parte autora, sem opor resistência,
reconhece a ilegitimidade passiva arguida pela parte ré em sua
contestação e, dentro do prazo ali estabelecido para tanto (15 dias),
promove a alteração da petição inicial, substituindo o próprio sujeito
.
do polo passivo da demanda. Precedentes
2. Não se admite a aplicação analógica do
do CPC ao
art. 338
reconhecimento tardio da ilegitimidade passiva arguida, quando este é
promovido por exequente que, após oferecer inicial resistência, opondo-se à
referida arguição, dá azo ao prosseguimento da execução.
3. Na hipótese em que oferecida inicial resistência ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva, a extinção do feito executório com relação ao
coexecutado - reconhecido como parte ilegítima para figurar no polo passivo
da execução - impõe a condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, em prol do patrono do coexecutado,
Documento eletrônico VDA54445200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: fef5719f-81a3-4622-bca8-26f530c6eec0

conforme o disciplinado pela regra geral do
§ 2o, do referido diploma
art. 85,
processual.
4. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.893.213/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/6/2025,
12/6/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM
FACE DA RECORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Suscitada a ilegitimidade passiva ad causam na contestação e
acolhida pelo autor da ação renovatória, levando-se à substituição
dos réus originalmente demandados, tem-se por concretizada a
hipótese prevista no
parágrafo único do CPC em relação ao
art. 338,
arbitramento dos honorários devidos aos advogados dos réus
excluídos da lide, a prever a sua fixação entre 3 e 5% do valor
.
atualizado da causa
2. O próprio legislador reconhecera que a extinção da demanda, sem
resolução de mérito, ante a 'extromissão' daqueles que foram
originalmente indicados como parte e inclusão de terceiro
legitimado, não se equivale às situações abarcadas pelo §2o do
do CPC, não se podendo pretender equipará-las.
art. 85
3. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor
este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração
da lide até a exclusão dos demandados originários e ao trabalho
desempenhado até aquele incipiente momento.
4. 'Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um
dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em
seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre
o valor da causa'. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.760.538/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2022,
26/5/2022.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.902.149/DF,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
3/4/2023,
27/4/2023
grifou-se.)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Os honorários sucumbenciais fixados na origem em favor do advogado da
parte recorrida devem ser majorados no percentual de 1% (um por cento), nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:25
Código de Controle do Documento: fef5719f-81a3-4622-bca8-26f530c6eec0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.707.668 / GO
Número Registro: 2024/0274506-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02389314120128090067 23893141
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS : GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
QUEZIA DA SILVA BRANDÃO - SP494734
AGRAVADO
: LILIANE POLESE DA COSTA GONCALVES
AGRAVADO
: GIOVANNI GONCALVES
ADVOGADO
: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES009008
AGRAVADO
: MARISE FAGUNDES
ADVOGADO
: IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA - ES005025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
Documento eletrônico VDA55295049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: faf0a45f-8a33-4d29-903b-6ab5dea20f85

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: faf0a45f-8a33-4d29-903b-6ab5dea20f85